Tribunal: STF
Processo: RE 97332
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
1 - Recurso Extraordinário fundado nos arts. 119, i, letras "m" e "n" e 52, parágrafo único da Constituição da República. 
2 - Inexistência, no acórdão recorrido, de violação das referidas normas constitucionais.
3 - O art. 119, i, "m" e "n" aludem a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar e executar as ações rescisórias de seus julgados; e o art. 52, paragrafo único entende com a não delegação de poderes.
4 - Recurso extraordinário não conhecido.